Tribunal: CARF
Processo: 10410.006061/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.006061/2007-97
ACÓRDÃO
3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. OBJETO. PERDA SUPERVENIENTE.
Em razão do cumprimento individual de sentença coletiva que desaguara
na extirpação do crédito tributário decorrente do auto de infração anulado,
fica esvaziado o Recurso Voluntário na parte em que almeja a classificação
da nulidade decretada.
Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da perda superveniente de seu objeto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Em razão do Acórdão no 9303-010.578 - CSRF/3a Turma, que anulou o Acórdão no
310100.839 1a Câmara / 1a Turma Ordinária (Recurso Voluntário), modificado pelo Acórdão no
3101001.319 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária (Embargos de Declaração), os autos retornam a
esta Seção, apenas, para a definição da classificação da nulidade que inquina o auto de infração
lavrado contra a COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAÚMA (em Recuperação Judicial).

A referida decisão restou assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2003
a 31/07/2004 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO.
COMPETÊNCIA DO CARF.
A manifestação acerca da natureza do vício que ensejou a nulidade do auto de
infração, se formal ou material, é de competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, devendo os autos retornar à Turma a quo para que se
manifeste sobre a natureza do vício de nulidade, se formal ou material.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para
acolher a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem para
se manifestar se o vício é formal ou material, vencida a conselheira Erika Costa
Camargos Autran (relatora), que negou provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

Buscando a melhor compreensão do colegiado, transcrevo o voto da Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, prevalecente na CSRF:

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre
Relatora, divergiu-se do seu voto no que concerne à possibilidade de se
determinar de imediato a natureza do vício que macula de nulidade o auto de
infração, sem que tenha havido manifestação do Colegiado a quo.
Na votação realizada por esta 3a Turma da CSRF, prevaleceu o
entendimento de que cabe à Turma Ordinária, que reconheceu a nulidade da
autuação, definir qual a natureza do vício, se de ordem formal ou material, sob
pena de supressão de instância, cabendo a esta Conselheira a redação do voto da
posição vencedora.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
3
A discussão posta nos autos originou-se da lavratura de auto de
infração para cobrança das Contribuições para o PIS e a COFINS incidentes sobre o
álcool carburante, compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2003 a
31/07/2004. A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Encerramento que os
valores foram apurados em razão das condutas do Contribuinte ali descritas, e
também noticiou a existência de ação judicial discutindo a matéria objeto da
autuação (e-fls. 14 a 16):
[...]
Os valores apurados no demonstrativo acima decorreram em
função dos seguintes fatos:
1 – O contribuinte considerou a tributação do PIS e da COFINS,
incidentes sobre as receitas de venda de álcool para fins
carburantes, no período de dezembro/02 a julho/04 para o PIS e
de fevereiro/04 a julho/04 para COFINS, de forma não cumulativa;
2 – Dedução dos valores da CIDE sobre combustíveis, compensada
com créditos de IPI, dos valores a recolher a título de PIS e
COFINS;
O procedimento adotado relativo ao item 1, contraria o art. 1o,
parágrafo 3o, inciso IV, art. 8o, inciso VII, “a”, da Lei 10.637/02;
art. 1o, parágrafo 3o, inciso IV, art. 10o, inciso VII, “a”, da Lei
10.833/03 e ADI no 1, de 12/01/05. As receitas provenientes da
venda de álcool para fins carburante sempre estiveram na
sistemática cumulativa, não lhes sendo aplicado o regime não
cumulativo.
Quanto ao item 2, a Cooperativa Reg. De Açúcar e Álcool de
Alagoas, CNPJ no 12.277.646/0001-08, na forma do art. 22 da Lei
no 10.833/03 e art. 66 da Lei no 9.430/96, sendo responsável pelo
recolhimento da CIDE, PIS e COFINS de suas cooperadas (o
contribuinte é uma de suas cooperadas), efetuou os
recolhimentos da CIDE sobre combustíveis de suas cooperadas
com créditos de IPI e deduziu dos valores do PIS e da COFINS a
pagar. Este procedimento não tem previsão legal, visto que a
dedução prevista no art. 8o da Lei no 10.336/01 é para valores
efetivamente PAGOS. Não há amparo legal para dedução da
compensação, embora compensação e pagamento sejam formas
de extinção de créditos tributários, são procedimentos distintos.
Entendimento corroborado pelas Delegacias de Julgamento,
Acórdão no 4.197 da DRJ/POR, mantido pelo 2o Conselho de
Contribuintes pelo Acórdão 203-10527 Recurso 126835 e Acórdão
no 11.15.286 da DRJ/REC.
AÇÃO JUDICIAL
O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, CNPJ
12.316.337/0001-91, do qual o contribuinte é associado, através
do processo AGTR68538-PE, 2006.05.00.024854-3 (processo
originário 2006.83.00.003903-4) obteve em 07/11/06, Liminar em
mandado de segurança, junto ao Tribunal Regional Federal da 5a
Região, para que o PIS e a COFINS, incidentes sobre as receitas de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
4
álcool para fins carburante fosse tributado de forma não
cumulativa, no período de dez/02 a abr/04 para o PIS e fev/04 a
abr/04 para a COFINS.
Em 20/10/06, o juiz da 6a Vara da Justiça Federal de Pernambuco,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido e denegando a
segurança.
Em 19/03/07 o Juiz da 6a Vara da Justiça Federal de Pernambuco
inadmitiu os embargos apresentados pelo Sindicato da Indústria
do Açúcar e do Álcool de Alagoas.
Em 27/04/07 o Agravo de Instrumento AGTR 68538-PE foi julgado
perecido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, por perda
de objeto em função da sentença existente. A Apelação em
Mandado de Segurança MAS 98901-PE, Junto ao TRF da 5a Região,
ainda não foi apreciada até a presente data.
[...]
No julgamento do recurso voluntário, o Colegiado a quo entendeu
que a concomitância da discussão na via judicial e na via administrativa, declarada
pela decisão da DRJ, ter-se-ia dado apenas em parte, não restando caracterizada a
renúncia à via administrativa “para matérias inerentes a períodos de apuração dos
tributos não compreendido nos limites traçados pela intersecção deste litígio
administrativo com a medida judicial referida no termo de encerramento de cada
uma das ações fiscais: janeiro de 2003, abril de 2004, no caso da contribuição para
o PIS; e fevereiro a abril de 2004, no caso da Cofins”. Concluiu pela necessidade de
devolução dos autos ao órgão julgador a quo para apreciação de todas as razões
de mérito não alcançadas pela discussão judicial.
Referida decisão restou modificada, mediante o Acórdão de
Embargos no 3101-001.319, de 31 de janeiro de 2013, esclarecendo que a
discussão levada pelo Contribuinte ao Poder Judiciário, abarca todos os fatos
geradores do presente processo administrativo, rerratificando o Acórdão no 3101-
00.839, embargado, e passando a examinar as questões diversas da preliminar de
concomitância, dentre as quais a alegação de nulidade do auto de infração em
razão da ausência de discriminação do quantum de cada infração cometida pelo
Sujeito Passivo, ao final, acolhida com a seguinte fundamentação:
[...]
Entre as preliminares invocadas pela recorrente está a de
cerceamento do direito de defesa, em virtude de o auto de
infração não discriminar o quantum de cada infração cometida.
Contra tal argumento, esgrimido em primeira instância, a decisão
recorrida disse o seguinte:
(...) A Contribuinte requer a declaração de nulidade dos autos de
infração sob a alegação de que não individualizou o montante do
crédito tributário e por não fazer prova da intimação da autuada
da prorrogação do MPF, violando o inciso III, do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972 e inciso I, art. 59, do mencionado decreto.
15. O art. 10, III, do Decreto n° 70.235/1972, dispõe que o auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
5
formais, a descrição dos fatos, onde constam todas as razões que
ensejaram a lavratura dos autos de infração, permitindo portanto
à autuada, o conhecimento nítido da acusação, que lhe foi
imputada, sendo carreado ainda aos autos, as provas colhidas
pela fiscalização que levaram à apuração das diferenças de
recolhimento das contribuições apuradas, conforme descrito no
Termo de Encerramento, de fls. 12/15 e 21/23, partes integrantes
dos Autos de infração e ainda, junta, à fl. 25, o "DEMONSTRATIVO
DA APURAÇÃO DO P1S/COFINS SOBRE O ÁLCOOL PARA FINS
CARBURANTE", onde individualiza o crédito tributário e nos
demonstrativos de apuração da Contribuição, fls. 08/09 e 19.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicaria na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só questão
preliminar como também razões de mérito, descabe a proposição
de cerceamento do direito de defesa. (...)Pois bem, verificando os
autos, não é possível apurar realmente o quantum relativo a cada
uma das infrações imputadas pelo Fisco.
Vale lembrar que o regime das contribuições a que está
submetida a recorrente(cumulativo ou não) é alvo de apreciação
judicial, mas a discussão acerca da dedução dos valores da CIDE
combustíveis, que foram compensados com créditos de IPI, dos
valores a recolher a título de PIS e Cofins foi enfrentada pela
decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, sendo
mantida a exigência.
E nesse contexto, com os elementos dos autos, não há como
exigir tal parcela mantida, porquanto não há divisão no
lançamento entre o que significa diferença de regimes tributários
e o que significa dedução ilegítima de CIDE.
Penso que o art. 142 do Código Tributário Nacional, que trata da
competência privativa para o lançamento tributário, quando
preceitua que compete à autoridade fiscal “determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido” certamente
que o fez no sentido de ser inteligível ao contribuinte entender
porquê e de que forma a Administração Tributária chegou aos
números da exigência fiscal.
Também se me afigura correta a alegação da recorrente de que
houve violação ao inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
pois a descrição do fato restou falha na medida em que não se
tem os valores que compuseram as bases de cálculo utilizadas.
O demonstrativo de fl. 25, mencionado pela decisão recorrida, é
prova da existência de um cálculo englobando as duas parcelas,
sem discriminação, conforme se nota da menção da fonte, no
rodapé da planilha Razão contábil e demonstrativo da Coop. Reg.
Prod. Açúcar e Álcool de AL.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
6
Posto isso, voto pelo PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
anular o auto de infração, pelos motivos retromencionados.
[...]
Entendeu, portanto, o acórdão recorrido por anular o auto de
infração em razão de vício na sua motivação, tendo em vista a ausência de
discriminação dos valores relativos a cada uma das infrações imputadas ao
Contribuinte. No entanto, embora tenha o ilustre Redator do voto recorrido
explicitado minuciosamente os argumentos que levaram à nulidade do auto de
infração, não se pronunciou sobre a natureza do vício que inquinou o auto de
infração, se de ordem formal ou material, providência imprescindível para se
evitar o cerceamento de defesa das partes do processo administrativo em exame.
Quanto ao pronunciamento acerca da classificação da nulidade,
tem-se que as decisões proferidas pelos Conselheiros no âmbito do processo
administrativo fiscal devem indicar precisamente os fundamentos do seu
convencimento, obrigatoriedade essa que se estende para a classificação do vício
de nulidade, se de ordem formal ou material, possibilitando às partes o
conhecimento das razões de decidir e determinando, inclusive, a
pertinência/utilidade de interposição de recurso eventualmente cabível.
A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento
é de ordem formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional - CTN
prolongar o prazo de decadência para que seja constituído o crédito tributário
quando se reconhece a existência do vício formal, conforme inteligência do seu
art. 173, inciso II.
No caso vertente, portanto, impende ao julgador manifestar-se
sobre a natureza do vício que deu ensejo à declaração de nulidade da autuação,
se formal ou material, em razão das diferentes e importantes consequências dele
decorrentes. E tal providência deve ser adotada pelo Colegiado "a quo", sob pena
de supressão de uma instância de julgamento. Por conseguinte, inequivocamente
o auto de infração encontra-se eivado de vício de nulidade, impondo-se o retorno
dos autos ao Colegiado "a quo" para o mesmo manifestar-se tão somente sobre a
natureza do vício de nulidade que maculou o auto de infração, se de ordem
formal ou material.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, tão somente para acolher a preliminar de nulidade e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo de forma que o
mesmo se manifeste tão somente sobre a natureza do vício de nulidade do auto
de infração, se formal ou material.
É o voto.

Por meio da Informação Fiscal de e-fls. 646/647, solicita-se a análise da possível
extinção do crédito tributário, consideradas as seguintes ponderações:

A partir dos Autos de Infração, Demonstrativos e Termos de fls. 7
a 27, observa-se que a fiscalização apurou que os valores da CIDE combustíveis
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
7
(compensada com créditos de IPI) foram indevidamente deduzidos dos valores a
recolher de PIS e de COFINS.
2. Além disso, a fiscalização também apurou que na tributação do
PIS e da COFINS, incidente sobre as receitas de venda de álcool para fins
carburante, no período de dez/02 a jul/04 para PIS e de fev/04 a jul/04 para
COFINS, o interessado aplicou indevidamente o regime de tributação não
cumulativo.
3. Em decorrência dos fatos acima, a fiscalização apurou as
receitas advindas da vendas de álcool para fins carburante (fl. 27), nos períodos
citados acima, e sobre elas aplicou as alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS),
obtendo os valores que deveriam ter sido recolhidos de PIS e de COFINS no
regime cumulativo, conforme a seguir:

4. Nesse contexto, os valores da planilha acima foram objeto de
autuação por “Falta de Recolhimento/Declaração do PIS/COFINS – Insuficiência de
Recolhimento ou Declaração", uma vez que, conforme se observa às fls. 10, 11 21,
a fiscalização verificou que não houve recolhimentos de PIS e de COFINS para
esses períodos.
5. De todo o exposto, depreende-se que todos os créditos
tributários constituídos nos Autos de Infração de PIS e de COFINS decorrem da
aplicação do regime cumulativo.
6. Assim, diante do Parecer de Força Executória de fls. 261 a 263,
nos parece que todos os créditos tributários citados acima estão extintos, em
decorrência de decisão judicial citada nesse parecer.
7. Outrossim, tendo em vista que o presente processo
administrativo se encontra em fase de julgamento no CARF, cabe ressaltar a
competência do CARF para declarar a concomitância de instâncias, conforme
disposto no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
8
8. Ademais, no presente caso também está sendo objeto de
discussão no CARF a natureza do vício que teria inquinado o lançamento de
nulidade, se de natureza formal ou material.
9. Diante do exposto, seguem as informações solicitadas pela
ECOA, a quem devolvemos os autos, com sugestão de que os mesmos sejam
enviados ao CARF, para decisão quanto ao que relatamos nos itens 7 e 8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. PRELIMINARMENTE: DA CONCOMITÂNCIA
Apesar de o CSRF ter determinado o retorno dos autos para a definição, tão
somente, da classificação da nulidade do auto de infração decretada pela Turma 3101, deve-se
analisar a possível extinção do crédito tributário, conforme solicitado pela Informação Fiscal de e-
fls. 646/647.

Para tanto, além do seu conteúdo (acima já colacionado), vale ter presente o teor
do Parecer de Força Executória de e-fls. 260/263:

No MS coletivo no 0003903-88.2006.4.05.8300 (2006.83.00.003903-4), foi
inicialmente denegada a segurança em sentença posteriormente reformada em
sede de apelação totalmente provida (AMS 98901/PE) para reconhecer aos
substituídos pelo sindicato autor (filiados) o direito ao exercício do regime não-
cumulativo da contribuição para o PIS relativo às receitas decorrentes da venda
de álcool para fins carburantes no período de 01/12/2002 a 31/07/2004 e igual
regime (não-cumulativo) para a COFINS relativo à mesma receita de 01/02/2004 a
31/07/2004. Assim transitou em julgado. Sem indicativo, por hora, de
ajuizamento de ação rescisória.
A COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAÚMA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(CNPJ 12.478.095/0001-32), na qualidade de substituída pelo sindicato autor da
ação orignária, ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva n°
0812410-12.2020.4.05.8300 pugnando pela anulação de parte do auto de infração
lavrado no PA 10410.006061/2007-97, relativamente ao crédito tributário lançado
em decorrência da aplicação do regime cumulativo de PIS/COFINS no referido
período.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
9
Em pesquisa no sistema e-processo, verifiquei que o auto de infração lavrado no
referido PA foi inteiramente anulado pelo acórdão no 3101-001.319 da 1a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF e aguarda julgamento de Recurso Especial
interposto pela FN.
Reconheço a força executória da sentença mandamental coletiva em favor do
contribuinte indicado, para o fim de, independentemente do resultado do
julgamento do órgão administrativo (CARF), extirpar-se do eventual crédito
decorrente do auto de infração objeto do referido PA eventuais créditos
decorrentes da aplicação do regime cumulativo de PIS no período de 01/12/2002
a 31/07/2004 e de COFINS no período de 01/02/2004 a 31/07/2004, quanto às
receitas decorrentes de venda de álcool para fins carburantes, lapsos nos quais foi
judicialmente reconhecido o direito ao regime não-cumulativo destas
contribuições quanto a tais receitas.
Assim, em razão do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou-se,
por conta da não-cumulatividade, a eliminação da cobrança de créditos referentes aos seguintes
períodos:

 PIS: de 01/12/2002 a 31/07/2004
 COFINS: de 01/02/2004 a 31/07/2004

Por outro lado, como bem evidencia a ECOJ, o intento seria a cobrança, por força do
regime cumulativo, dos valores referentes aos seguintes períodos:

 PIS: de 01/01/2003 a 31/07/04
 COFINS: de 01/02/2004 a 31/04/2004

Como se percebe, realmente, o debate inicialmente travado nestes autos não tem
mais objeto, porque não há crédito a ser exigido.

Sendo assim, é de ser reconhecida a perda do objeto recursal, nos limites da
questão que nos foi devolvida para definição.

2. DISPOSITIVO
Por tais motivo, não conheço do Recurso Voluntário pela perda superveniente do
objeto, na extensão devolvida.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.883 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.006061/2007-97
10
É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 666
DF CARF MF
Original